Tribunal: STF
Processo: Rcl 70514
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS TEMAS 1.046 E 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, §5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás - SINDIFEIRANTE-GO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Anápolis, nos autos do Processo nº 0011099- 36.2024.5.18.0054, sob a alegação de descumprimento das teses firmadas nos Temas 1.046 e 935 da sistemática da repercussão geral.



    Em síntese, narra o reclamante que ajuizou acão de cumprimento de convenção coletiva em face da ora beneficiária, objetivando o pagamento do benefício social familiar, multa por descumprimento, multa por exibição de documentação, contribuição assistencial e contribuição confederativa, conforme previsto na norma coletiva em favor dos trabalhadores substituídos.



    Relata que o juízo reclamado extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao entender pela ilegitimidade do reclamante, por não ter demonstrado o vínculo da pessoa jurídica com o sindicato.



    Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria violado o que decidido nos Temas 1.046 e 935 da repercussão geral, uma vez que “não é necessário comprovar a sindicalização da pessoa jurídica ao sindicato que a mesma pertence, quando garantida o direito de oposição” (doc. 1, p. 4).



    Aduz, nesse sentido, que “a decisão do RENATO HIENDLMAYER Juiz Titular de Vara do Trabalho, em excluir a condenação da recorrida ao pagamento de multa, Beneficio Social Familiar, Contribuição Assistencial, Confederativa por descumprimento da norma coletiva, mesmo tendo reconhecido a validade da norma e declarado que existiu o descumprimento das obrigações ali impostas, viola dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, quais sejam, art. 7º, inciso XXVI, da CF e art. 611- A da CLT, que prescrevem o reconhecimento das normas, a autonomia negocial das partes e a prevalência das determinações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho” (doc. 1, p. 26)



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0011099- 36.2024.5.18.0054. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que “seja determinado que o magistrado RENATO HIENDLMAYER Juiz Titular de Vara do Trabalho julgue o processo de nº 0011099-36.2024.5.18.0054 de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF, RMS 21.305/DF Tribunal Pleno, Rel Min. Marco Aurélio, RTJ-137, pag 1131/1135 reconhecendo a validade do quadro anexo do art 577 da CLT o qual fixa o plano básico do ENQUADRAMENTO no sistema sindical Patronal”. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (docs. 82 e 95). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação às teses firmadas nos Temas 1.046 e 935 da repercussão geral. 



    Verifico de plano ser incabível a presente reclamação, na medida em que não esgotadas as vias ordinárias, nos termos do artigo 988, § 5º, inciso II, CPC. Este Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento mencionado deve ser compreendido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. 



    Com efeito, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda no sítio eletrônico do TRT18 que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo, portanto, sido cumprido o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente